Tribunal: TJMMG
Processo: 2000944-74.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS (ART. 240, § 6º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - ATIPICIDADE DE CONDUTA NÃO COMPROVADA - TESE DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE TOTALMENTE DESCABIDA - FLAGRANTE ESPERADO - DECOTE DA QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES, CAPUT - CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONCURSO DE CRIMES - PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
- A tese da defesa de extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência do flagrante preparado mostra-se totalmente descabida, tendo em vista que as hipóteses de extinção de punibilidade estão taxativamente previstas no artigo 123 do Código Penal Militar (CPM), não se encontrando, dentre elas, o reconhecimento do flagrante preparado.
- A partir do momento em que o recorrente praticou os furtos e se ausentou do interior do alojamento dos cadetes, ainda no interior do quartel da Academia de Polícia Militar (APM), ele obteve a posse mansa e pacífica do dinheiro subtraído, já que poderia esconder, entregar ou dar destinação diversa à “res furtiva”. Neste caso específico, é aplicável à espécie a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a subtração se consuma no momento da inversão da posse, o que de fato ocorreu.
- Se não havia confiança dos cadetes no apelante e ele não entrosava com seus colegas, não ocorreu qualquer abuso de uma confiança que nunca existiu. Neste ponto, assiste razão aos argumentos da defesa, pelo que decoto a qualificadora do artigo 240, § 6º, inciso II, do CPM.
- Desclassificação para furto simples, caput.
- Diminuição da pena imposta.
- Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000944-74.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/08/2021 Publicação: 02/09/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS (ART. 240, § 6º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – ATIPICIDADE DE CONDUTA NÃO COMPROVADA – TESE DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE TOTALMENTE DESCABIDA – FLAGRANTE ESPERADO – DECOTE DA QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES, CAPUT – CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - A tese da defesa de extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência do flagrante preparado mostra-se totalmente descabida, tendo em vista que as hipóteses de extinção de punibilidade estão taxativamente previstas no artigo 123 do Código Penal Militar (CPM), não se encontrando, dentre elas, o reconhecimento do flagrante preparado. - A partir do momento em que o recorrente praticou os furtos e se ausentou do interior do alojamento dos cadetes, ainda no interior do quartel da Academia de Polícia Militar (APM), ele obteve a posse mansa e pacífica do dinheiro subtraído, já que poderia esconder, entregar ou dar destinação diversa à “res furtiva”. Neste caso específico, é aplicável à espécie a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a subtração se consuma no momento da inversão da posse, o que de fato ocorreu. - Se não havia confiança dos cadetes no apelante e ele não entrosava com seus colegas, não ocorreu qualquer abuso de uma confiança que nunca existiu. Neste ponto, assiste razão aos argumentos da defesa, pelo que decoto a qualificadora do artigo 240, § 6º, inciso II, do CPM. - Desclassificação para furto simples, caput. - Diminuição da pena imposta. - Parcial provimento do recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Lucas Reis da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 em dar provimento parcial ao recurso, para decotar a qualificadora de abuso de confiança, prevista no artigo 240, § 6º, inciso II, do CPM, desclassificando o crime de furto qualificado para furto simples, previsto no artigo 240, caput, do CPM, e reformar a sentença de primeiro grau, para diminuir a pena imposta para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso, acompanhando as razões do eminente relator para decotar a qualificadora do abuso de confiança em ambos os crimes a que foi o apelante condenado, no entanto fixou a pena definitiva em 01 (um) ano para cada crime praticado, perfazendo um total de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, sem o benefício da suspensão condicional da pena. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 06/06/2019, no alojamento 305 do Prédio José Geraldo de Oliveira, na Academia da Polícia Militar (APM), situada à rua Diabase n. 320, bairro Prado, nesta capital, o Cad PM Lucas Reis da Silva subtraiu do armário do seu colega de alojamento, o Cad PM João Carlos da Costa Silva, a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais), depois de ter anotado a senha do cadeado que trancava o referido armário em sua caderneta pessoal. Na mesma oportunidade, no mesmo alojamento 305, o Cad PM Lucas Reis subtraiu, ainda, a quantia de R$100,00 (cem reais) da carteira do seu outro colega, Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes, sendo que este havia deixado a carteira sobre a sua cama enquanto tomava banho no chuveiro do banheiro. No dia dos fatos, as vítimas, ao perceberem a falta do dinheiro em suas carteiras, por volta das 18 horas, avisaram o Tenente Andrade que o fato tinha acabado de acontecer e o Cad Lucas Reis saíra do alojamento. Diante desta situação, o Tenente Andrade ligou para o Cad Lucas Reis e determinou que o mesmo se apresentasse a ele na entrada do alojamento dos cadetes. Ato contínuo, ao subirem a escada do alojamento o Tenente Andrade percebeu que o Cad Lucas Reis tinha enfiado a mão esquerda no bolso de sua calça e estava com dinheiro, bem amassado entre os dedos, tentando dispensar o numerário. Ao ser questionado sobre a origem daquele dinheiro confessou que havia retirado dos armários dos seus colegas, sendo preso em flagrante delito. As vítimas haviam tirado fotocópias das cédulas, uma vez que já estavam desconfiadas de que valores estavam sendo subtraídos de suas carteiras. O Cad João Carlos havia instalado uma câmera no interior do seu armário e na parte da manhã daquele dia visualizou o Cad Lucas Reis abrindo o seu armário, sem, contudo, subtrair nada naquela oportunidade. O Cad João Carlos também chegou a fazer uma pequena inscrição com caneta gravando as suas iniciais “JC” no canto das notas. Ao serem conferidas as notas com as fotocópias e a verificação das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 inscrições, foi verificado que eram as notas subtraídas do alojamento 305 do Curso de Formação de Oficiais. Por estes fatos o Cad PM Lucas Reis da Silva foi denunciado com incurso no artigo 240, § 6º, inciso II (furto qualificado), c/c o artigo 79 (concurso de crimes), ambos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 05/08/2019. Em 21/02/2020, foi deferido o pedido de baixa do acusado das fileiras da PMMG. O acusado foi regularmente citado e devidamente representado compareceu à audiência designada para o dia 28/11/2019 (Evento 22 – ATA1), ocasião em que foram ouvidas quatro testemunhas, por recurso audiovisual, sendo dispensadas as demais. Nesta mesma audiência, o Ministério Público ofereceu o aditamento da denúncia, que foi aceito pela juíza de direito titular da 3ª AJME, com a seguinte síntese: [...] Durante o primeiro semestre de 2019, o denunciado aproveitando-se da confiança das vítimas, obteve sem o consentimento delas, o segredo do cadeado dos armários e, aproveitando-se da ausência de vigilância subtraiu diversos objetos e valores dos colegas do seu alojamento. Assim agindo, sempre da mesma forma, subtraiu certa quantia de dinheiro dos militares, Flávio Vitor Ferreira, João Carlos da Costa Silva e Igor Rodrigues Tiradentes, além de outros valores e de outros objetos de outros militares. Diante da frequência dos furtos no alojamento, os cadetes buscando aprimorar a vigilância passaram a observar com cuidado a conduta dos colegas e manter os espaços vigiados por câmeras. Agindo desta forma, conseguiram identificar o denunciado como autor dos furtos ocorridos no dia 05 de junho de 2019, no alojamento 305. [...] O réu foi citado e as testemunhas foram ouvidas de forma remota, conforme Eventos 22 e 90. Ao término da instrução, o réu foi interrogado no Evento 90. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Dada a palavra à defesa, esta requereu a condenação apenas em relação ao crime praticado contra o Cad PM João Carlos da Costa Silva, no mínimo legal, na modalidade tentada, e a substituição pela pena restritiva de direitos. Na réplica, o representante do Ministério Público ratificou o seu pedido de condenação nos termos apresentados. Na tréplica, a defesa reiterou os pedidos anteriores. Em sentença proferida no Evento 120, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, condenou o ex-Cad PM Lucas Reis da Silva, nos termos da denúncia, considerando suficientemente provada a prática do crime capitulado no art. 240, § 6º, inciso II (por duas vezes) , c/c o art. 79, ambos do CPM, a uma pena, para cada crime cometido, de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em concurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 material, totalizando ambas as condenações em 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis. O Ministério Público, no Evento 123, opôs embargos de declaração, sob a alegação de que a soma das reprimendas ao embargado perfaz um montante de 7 (sete) anos de reclusão. Nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal (CP), alegou que a pena deve iniciar-se no regime semiaberto e não no regime aberto, como fixada inicialmente. Nesse contexto, disse que necessário se faz o suprimento da contradição apontada, para que seja reconhecida a aplicação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena do embargado, considerando o somatório das reprimendas aplicadas. Em decisão proferida no Evento 125, o magistrado argumentou que, em plenário, foi realizado o debate a respeito do regime a ser aplicado no caso concreto. Na deliberação com a participação do representante do Ministério Público a defesa e os integrantes do Conselho Permanente de Justiça, decidiram-se pelo regime aberto. A ênfase para a decisão, substancialmente, se alicerçou na prudência, segundo o caso concreto. Disse também que, além da confissão espontânea por parte do acusado, trata-se de um jovem rapaz e ex-policial militar, sendo certo que, nessas circunstâncias, há uma enorme dificuldade para o cumprimento da pena em estabelecimento penal comum, sobretudo em razão da segurança pessoal. Com estes argumentos o magistrado negou provimento aos embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público. A audiência de leitura da sentença condenatória recorrível foi realizada em 17/05/2021. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alegou a defesa que houve atipicidade de conduta imputada ao acusado, que tem como vítima o Cad PM Igor, que criou uma circunstância provocadora, deixando as notas identificadas por ele dentro de sua carteira e colocando-a em local que facilitaria o acesso do acusado, que se encontrava no alojamento, criando uma circunstância instigadora para a prática do ilícito. Mesmo sabendo que o Cad Lucas Reis era um dos suspeitos dos furtos, deixou a sua carteira sobre a cama, uma verdadeira armadilha, já que o objeto de desejo foi colocado de forma a facilitar a apropriação. Da conduta que tem como vítima o Cad PM João Carlos da Costa Silva, que guardou os seus bens trancados no seu armário, não tem qualquer situação provocadora, pelo que requer a reconhecimento do crime tentado, considerando que a “res furtiva”, em nenhum momento, saiu da vigilância da vítima, que sabia, por todo o tempo, que o apelante estava sob o domínio da coordenação do curso e que não teria a oportunidade de evadir-se com o dinheiro apropriado. Requer que seja reformada a pena aplicada para a mínimo legal. Disse que não se pode também considerar a ocorrência da qualificadora de abuso de confiança, tendo em vista que para a sua configuração é imprescindível que a vítima deposite confiança no agente, permitindo-lhe acesso a seus bens, o que não se vislumbra nos presentes autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por todo o exposto, a defesa requer o reconhecimento do flagrante preparado no fato que tem como vítima o Cad PM Igor rodrigues Tiradentes, extinguindo a punibilidade do recorrente, pela atipicidade de conduta. Requer também que seja reconhecido, em relação ao fato que tem como vítima o Cad PM João Carlos da Costa Silva, a ausência de consumação do crime de furto, uma vez que a vítima tinha absoluto domínio do agente e da “res furtiva”, o que impediu a configuração da perda da vigilância do patrimônio, bem como a ausência da qualificadora de abuso de confiança, uma vez que a “res furtiva” não estava na esfera de disponibilidade do agente. Requer, ainda, que, diante dos reconhecimentos mencionados, seja desclassificada a conduta para furto simples, aplicando-se a pena mínima, pelos motivos supramencionados. Ultrapassado o requerimento anterior e considerando o entendimento que os dois fatos são típicos requer: - a aplicação da pena mínima, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, decotando-se a qualificadora de abuso de confiança, uma vez que não se comprovou que o acesso à “res furtiva” se deu em razão de confiança depositada no recorrente; - a aplicação da regra da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal, em razão da previsão contida no Código Penal Militar. Na hipótese de serem ultrapassadas as teses anteriores, mantendo-se a condenação em ambos os fatos e a qualificadora, requer que seja aplicada a pena mínima em ambas as penas e aplicado o previsto nos artigos 79 e 80 do CPM, aplicando-se a pena de um dos fatos, aumentada da metade da segunda, tornando-a uma pena única. Termos em que pede deferimento. As contrarrazões do Ministério Público foram acostadas no Evento 164. Ao contrário do que foi alegado pela defesa, disse não há que se falar em circunstância instigadora para a prática do ilícito, tampouco em flagrante preparado. Os cadetes João Carlos e Igor suspeitaram de que um dos colegas de curso estava furtando valores em suas carteiras e resolveram informar a coordenação do curso e criar circunstâncias a fim de identificar o infrator. Com este intuito, instalaram uma câmera na parte interna do armário do Cad João Carlos, para filmar qualquer pessoa que se aproximasse do local. Disse, ainda, que decidiram também fotocopiar as notas que tinham em suas carteiras e anotar os números de série, com a intenção de identifica-las posteriormente, caso fossem encontradas com alguém; e que o Cad Igor tinha o hábito de deixar a sua carteira sobre a sua cama quando ia tomar banho, era um fato corriqueiro e normal. Alegou também que não prospera o pleito de afastamento da qualificadora de abuso de confiança. No caso dos autos, é evidente a confiança depositada pelas vítimas, que, instaladas no mesmo alojamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do acusado, sequer se atentavam para o cuidado de disfarçar a senha dos cadeados dos armários, o que possibilitou que o réu, de forma ardilosa e sorrateira, mentalizasse a senha e a anotasse numa caderneta. A conduta do réu se revelou totalmente inesperada, uma vez que as vítimas jamais poderiam esperar que um cadete, colega de curso de formação, dentro de um estabelecimento militar, fosse lhes furtar. Entendeu que não há que se falar também em forma tentada para o delito que tem como vítima o Cad João Carlos, considerando que o réu ostentou posse tranquila do numerário furtado. A partir do momento em que o acusado praticou o crime de furto e se ausentou do interior do alojamento dos cadetes, ainda que no interior do quartel da APM, ele obteve a posse mansa e pacífica do dinheiro subtraído, uma vez que poderia esconder ou entregar a terceiros o valor furtado. Assim, desnecessária a reforma da sentença no que tange à desclassificação do delito. No que tange ao requerimento da defesa para que a pena seja fixada em seu mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, disse que sem razão o apelante, uma vez que não restou verificada qualquer justificativa para que fosse minorado o cálculo da pena. Por fim, entendeu que o pleito da defesa para se aplicar a regra da continuidade delitiva merece guarida. O réu praticou os crimes de forma semelhante, nos termos do artigo 80 do CPM. Diante do exposto, pugnou o Ministério Público, em primeira instância, para que seja dado parcial provimento ao recurso, a fim de, apenas, ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de furto. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No Evento 6 dos autos originais, a e. Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer seguindo o mesmo entendimento do Ministério Público em primeiro grau, motivo pelo qual pugnou pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Não resta a menor dúvida de que o apelante cometeu os dois crimes de furto no alojamento 305 do Curso de Formação de Oficiais, na Academia da Polícia Militar (APM), nesta capital. Ainda na parte da manhã do dia 05/06/2019, o Cad PM Lucas Reis da Silva, de posse do segredo do cadeado do armário do Cad PM João Carlos da Costa Silva, teria aberto este compartimento, que estava monitorado com uma câmera interna, fazendo uma verificação no que continha na carteira do seu colega, sem, contudo, retirar qualquer importância neste momento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No final da tarde deste mesmo dia, o Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes estava no alojamento e deixou a sua carteira em cima da sua cama, como sempre fazia, e foi até o banheiro tomar um banho. Neste interregno de tempo, o Cad PM Lucas Reis entrou no alojamento, abriu o armário do Cad João Carlos e subtraiu de sua carteira a importância de R$120,00 (cento e vinte reais), indo logo depois na carteira do Cad Igor, de onde subtraiu mais R$100,00 (cem reais), deixando o alojamento no momento em que o Cad Igor saía do banho e mantivera com ele um contato visual, ocasião em que se despediu e foi embora. Ao verificar a sua carteira, o Cad Igor deu falta de R$100,00 (cem reais) e ligou para o Cad João Carlos, que compareceu ao alojamento e deu falta de R$120,00 (cento e vinte reais). Imediatamente fizeram contato com o Tenente Andrade, que já havia tomado ciência da situação dos furtos reiterados, momento em que o oficial ligou para o Cad Lucas Reis e determinou que o mesmo se apresentasse a ele na entrada do alojamento dos cadetes. Ato contínuo, o Tenente Andrade convidou o Cad Lucas Reis a subir as escadas para proceder a uma verificação pessoal daquela situação, quando percebeu que o Cad Lucas Reis enfiara a mão no bolso esquerdo de sua calça e estava com dinheiro embolado por entre os dedos, tentando dispensar a importância furtada. Ao ser questionado pelo oficial, o Cad Lucas Reis confessou que havia furtado o dinheiro do armário do Cad João Carlos e da carteira do Cad Igor, momento em que foi preso em flagrante delito pelo oficial. No dia 21/02/2020, após a instauração de procedimento administrativo-disciplinar, o Cad PM Lucas Reis da Silva teve deferido o seu pedido de baixa das fileiras da PMMG. A combativa defesa do apelante alega, em suas razões de apelação, que, em relação ao fato praticado contra o Cad PM Igor, que deixou a sua carteira sobre a sua cama, na verdade, foi a criação de uma armadilha, dando causa a uma circunstância provocadora e instigadora para a prática do ilícito. Esta conduta do cadete Igor se amolda ao flagrante preparado, constituindo uma conduta atípica, pela existência de induzimento ou instigação do agente para o cometimento do delito, já que o dinheiro que estava em sua carteira estava fotocopiado, para posterior conhecimento, caso fosse encontrado na posse de alguma pessoa. Por isso, requereu a extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência do flagrante preparado. Na verdade, os cadetes João Carlos e Igor adotaram uma estratégia para descobrir quem estava realizando furtos reiterados no interior do alojamento 305 do Curso de Formação de Oficiais (CFO). O Cad João Carlos instalou uma câmera no interior do seu armário, que possibilitou a filmagem do Cad Lucas Reis, na parte da manhã, quando verificou a quantia de dinheiro disponível, sem levar nada. Ambos os cadetes fotocopiaram as notas, que tinham em suas carteiras e o Cad João Carlos ainda inseriu as iniciais “JC” de seu nome no canto das noras, de forma discreta, para posterior identificação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A tese da defesa de extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência do flagrante preparado mostra-se totalmente descabida, tendo em vista que as hipóteses de extinção de punibilidade estão taxativamente previstas no artigo 123 do Código Penal Militar (CPM), não se encontrando, dentre elas, o reconhecimento do flagrante preparado. O ato do Cad Igor de deixar a sua carteira sobre a sua cama enquanto tomava banho é um ato corriqueiro e normal nos alojamentos dos cadetes, jamais podendo ser compreendido como um flagrante preparado, mas sim um flagrante esperado. De igual forma, não assiste razão à defesa quando argumenta que a conduta em relação ao Cad João Carlos foi tentada, considerando que o apelante ostentou a posse tranquila do numerário furtado. A partir do momento em que o recorrente praticou os furtos e se ausentou do interior do alojamento dos cadetes, ainda no interior do quartel da APM, ele obteve a posse mansa e pacífica do dinheiro subtraído, já que poderia esconder, entregar ou dar destinação diversa à “res furtiva”. Neste caso específico, é aplicável à espécie a Súmula 582 do STJ, uma vez que a subtração se consuma no momento da inversão da posse, o que de fato ocorreu. Neste ponto, desnecessária a reforma da sentença no que tange à desclassificação da conduta para a forma tentada. Sustenta ainda a defesa o decote da qualificadora do abuso de confiança, prevista no artigo 240, § 6º, inciso II, do CPM, sob o argumento de que, para se configurar esta situação, é imprescindível que a vítima deposite confiança no agente, permitindo-lhe acesso aos seus bens, o que não se vislumbra nos presentes autos. A confiança é um sentimento interior de segurança em algo ou alguém, portanto, implica credibilidade. Aquele que viola a confiança, traindo-a, está cometendo o abuso. No caso dos autos, o depoimento da testemunha 2º Ten PM Renato Sena Farias é esclarecedor no momento em que ele menciona que o Cad Lucas Reis tinha um problema de relacionamento interpessoal com os seus colegas de curso e com eles não entrosava. Os cadetes alugavam apartamentos para morarem juntos, dividindo as despesas com outros. O Cad Lucas Reis alugava sozinho. Neste contexto, se não havia confiança dos colegas no Cad Lucas Reis e ele não entrosava com seus colegas, não ocorreu qualquer abuso de uma confiança que nunca existiu. Neste ponto, assiste razão aos argumentos da defesa, pelo que decoto a qualificadora do artigo 240, § 6º, inciso II, do CPM. Com o decote da qualificadora abuso de confiança, desclassifico os dois crimes cometidos para furtos simples, previstos no artigo 240, caput, do CPM. Contudo, ao analisar as circunstâncias judiciais mencionadas na sentença a quo, percebo que cinco delas são desfavoráveis ao apelante, o que confere ao julgador uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, para estabelecer os limites entre o mínimo e o máximo da pena a ser aplicada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em relação à vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedada a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 84, inciso II, do CPM, tendo em vista que os motivos e as circunstâncias dos crimes cometidos não nos permitem autorizar a presunção de que o recorrente não tornará a delinquir. Na segunda fase de aplicação da pena, não foi identificada a existência de atenuantes e de agravantes. Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que a pena fica mantida no patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis. Em relação à vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedada a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 84, inciso II, do CPM, tendo em vista que os motivos e as circunstâncias dos crimes cometidos não nos permitem autorizar a presunção de que o recorrente não tornará a delinquir. Na segunda fase de aplicação da pena, não foi identificada a existência de atenuantes e de agravantes. Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que a pena fica mantida no patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis. Verifico nos autos que o apelante cometeu dois ilícitos penais da mesma forma, no mesmo dia, fazendo duas vítimas, em um curto espaço de tempo e em um mesmo local, sendo, portanto, conforme os artigos 79 e 80 do CPM, crime continuado, mas julgo ser inaplicável a regra insculpida no artigo 71 do Código Penal comum, requerida pela defesa do apelante, tendo em vista que o ordenamento penal castrense dá um tratamento mais rigoroso ao crime continuado, diferentemente do que é previsto na legislação penal comum. Portanto, se há previsão legal na seara castrense para tratar os crimes continuados com mais rigor, é porque há a necessidade de se resguardar os bens jurídicos tutelados e previstos na parte geral do CPM, no capítulo II, da aplicação da pena. Desta forma, aplicando-se o artigo 79 do CPM (concurso de crimes), quando o apelante, mediante uma ou mais ações, praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Como as penas são da mesma espécie, a pena única deve ser a soma de ambas. Desta forma, a pena definitiva deve ficar no patamar de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis, em conformidade com o artigo 84, inciso II, do CPM, tendo em vista que, pela análise dos motivos e circunstâncias dos crimes, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 não nos é permitido autorizar a presunção de que o recorrente não tornará a delinquir. Neste contexto, dou parcial provimento ao recurso, para decotar a qualificadora de abuso de confiança, prevista no artigo 240, § 6º, inciso II, do CPM, desclassificando o crime de furto qualificado para furto simples, previsto no artigo 240, caput, do CPM, e reformando a sentença de primeiro grau, para diminuir a pena imposta para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, vedado o sursis. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões do eminente relator, para decotar a qualificadora do abuso de confiança em ambos os crimes a que foi o apelante condenado. No entanto divirjo quanto à pena fixada no voto proferido pelo relator. Entendo, como o exmo. sr. relator, que as alegações defensivas sobre a atipicidade das condutas não merecem acolhida. A existência de provocação por parte da vítima, por si só, não é causa de exclusão de tipicidade. Somente haverá atipicidade quando a prática do crime for impossível. E não se pode confundir a impossibilidade de realizar a conduta proibida com a maior possibilidade de identificar o autor da conduta e reagir ao crime praticado. No caso, a maior facilidade de identificar o autor do crime e a agilidade da reação persecutória não tornam o crime impossível. As medidas tomadas pelas vítimas para identificar o autor das subtrações não tornaram impossível a realização das condutas criminosas. Não há que se pensar em atipicidade das condutas, não sendo aplicável ao caso o art. 32 do Código Penal Militar (CPM). As subtrações eram possíveis e foram realizadas em sua plenitude. Também não se pode acolher a tese da ocorrência de um crime tentado. O objeto de cada uma das subtrações permaneceu sob a posse mansa e pacífica do condenado, fora do âmbito de disponibilidade das vítimas, por tempo juridicamente relevante. Houve dois crimes consumados de furto. No entanto, para fixar a pena para os dois crimes, o exmo. sr. relator considerou a existência de 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na r. sentença, que consta do Evento 120 do processo originário, em suas ps. 06 a 10, podemos constatar, em sua parte dispositiva, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 fundamentação que sustenta como desfavoráveis, para a aplicação da pena, as seguintes circunstâncias que passo a transcrever: Em relação à vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva: a) Da gravidade do crime: restou configurada de forma exacerbada, uma vez que a conduta fere gravemente os princípios e valores da Polícia Militar, conduta protagonizada por um cadete que integrava a PMMG, Instituição destinada a preservação da ordem pública e cumprimento das leis, sendo-lhe desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: restou comprovada ser controvertida, errática e paradoxal ao integrar uma instituição destinada a prática e cultura do bem e agir criminosamente, portanto, desfavorável; c) A extensão do dano: revelou-se uma impactação moral e aflitiva no seio dos cadetes da Polícia Militar, não podendo levar em si o valor subtraído, portanto, desfavorável; [...] e) Modo de execução: com absoluto abuso de confiança em furtar colega do Curso de Formação de Oficiais e do mesmo alojamento, valendo-se do subterfúgio de gravar a senha do cadeado do armário; f) Os motivos determinantes do crime: ganância e vontade de obter enriquecimento ilícito, circunstância que lhe é desfavorável; [...] h) O lugar do crime: o crime foi praticado dentro da Academia da Polícia Militar, berço do saber e que irradia valores para toda a Polícia Militar, tendo a conduta do réu vilipendiado o dogma da sagrada e amada Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável; Em relação à vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes: a) Da gravidade do crime: a conduta do réu subverteu os valores basilares da PMMG, especialmente pelos fatos terem envolvido a Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: as provas dos autos demonstram ser o réu de conduta dúbia e inconfiável, portanto, desfavorável; [...] e) Modo de execução: com absoluto abuso de confiança em furtar colegas do Curso de Formação de Oficiais e do mesmo alojamento, valendo-se de momento de vulnerabilidade da vítima, que deixa sua carteira sob a cama ao ir ao banheiro; f) Os motivos determinantes do crime: locupletar-se por meios escusos auferindo vantagem indevida circunstância que lhe é desfavorável; [...] h) O lugar do crime: o crime foi praticado dentro da Academia da Polícia Militar, local de formação dos novos Oficiais da Polícia Militar, representando uma degeneração dos ideais e princípios militares, sendo-lhe desfavorável; De imediato, pode-se perceber que a circunstância relativa ao modo de execução não pode ser considerada. Para os dois crimes, a r. sentença fundamentou a consideração desfavorável no abuso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 confiança. Conforme bem esclareceu o exmo. sr. relator, não houve qualquer abuso de confiança. Desta forma, resta-nos examinar 4 (quatro) e não 5 (cinco) circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. E, novamente, cabe examinar o cumprimento da obrigação constitucional de fundamentar as decisões judiciais, em especial, as condenatórias. O inciso IX da art. 93 da Constituição dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando esta questão, de maneira clara, o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). Nesse aspecto, pode-se constatar que o fundamento utilizado para considerar a circunstância da gravidade do crime não é válido. Em relação à vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva, a r. sentença registra que: a) Da gravidade do crime: restou configurada de forma exacerbada, uma vez que a conduta fere gravemente os princípios e valores da Polícia Militar, conduta protagonizada por um cadete que integrava a PMMG, Instituição destinada a preservação da ordem pública e cumprimento das leis, sendo-lhe desfavorável; Em relação à vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes: a) Da gravidade do crime: a conduta do réu subverteu os valores basilares da PMMG, especialmente pelos fatos terem envolvido a Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável; Cabe observar que estamos julgando a prática de dois crimes de furto, que o CPM insere nos crimes contra o patrimônio. Ao considerar, para o crime praticado contra a vítima Cad PM João Carlos, que a gravidade "restou configurada de forma exacerbada", não foram considerados os aspectos específicos de um crime contra o patrimônio. O condenado subtraiu da referida vítima a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais), o que não se pode considerar um valor expressivo. Para fundamentar a gravidade do crime patrimonial praticado contra o Cad PM João, a r. sentença afirma que a conduta do condenado "fere gravemente os princípios e valores da Polícia Militar". Também para o crime praticado contra a vítima Cad PM Igor Rodrigues, a r. sentença afirma que "a conduta do réu subverteu os valores basilares da PMMG, especialmente pelos fatos terem envolvido a Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável." A r. decisão condenatória sequer esclarece quais princípios e valores foram ofendidos com a prática dos crimes. Ocorre que o crime de furto não ofende os princípios e os valores da instituição militar. Também importa notar que o crime não foi praticado contra a instituição militar, mas contra duas pessoas físicas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Os argumentos utilizados na r. decisão condenatória não apresentam conteúdo material e podem ser utilizados, de maneira indevidamente genérica, para todo e qualquer crime militar. Todo e qualquer crime militar contraria as expectativas sociais de bom desempenho de funções dos integrantes das instituições militares. Não se pode, portanto, usar tal argumento para fundamentar a exasperação da pena em casos concretos de realização de crime de furto. No que diz respeito à personalidade do réu, em relação ao crime praticado contra a vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva, a decisão condenatória registra que: “restou comprovada ser controvertida, errática e paradoxal ao integrar uma instituição destinada a prática e cultura do bem e agir criminosamente, portanto, desfavorável”. Para o crime praticado contra a vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes, registra que: “as provas dos autos demonstram ser o réu de conduta dúbia e inconfiável, portanto, desfavorável”. Também é fácil constatar que a fundamentação não se apresenta válida para sustentar a exasperação da pena-base. O magistrado identificou, e não se sabe por qual método científico, algumas qualidades pessoais desabonadoras para exasperar a pena. Mas a afirmação de que o condenado possui personalidade controvertida, errática, paradoxal, ou que induz a ter conduta dúbia e inconfiável, não apresenta qualquer conteúdo. O que são estas qualidades? Não se sabe o que o sentenciante quis dizer com o emprego de tais palavras em sua aplicação aos casos concretos examinados. De certo, podemos constatar que tais qualidades não constituem crimes e não é possível exasperar a pena do condenado. No que diz respeito aos motivos do crime, em relação ao crime praticado contra a vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva, a decisão condenatória registra que: “ganância e vontade de obter enriquecimento ilícito, circunstância que lhe é desfavorável”. Para o crime praticado contra a vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes, a decisão registra que: “locupletar-se por meios escusos auferindo vantagem indevida circunstância que lhe é desfavorável”. Ora, para todos os crimes de furto, é possível dizer a mesma coisa. A fundamentação utilizada não registra qualquer referência às peculiaridades dos casos concretos. Novamente, é fácil constatar que a fundamentação não se apresenta válida para sustentar a exasperação da pena-base. Quanto ao lugar do crime, em relação ao crime praticado contra a vítima Cad PM João Carlos da Costa Silva, a r. sentença registra que: “o crime foi praticado dentro da Academia da Polícia Militar, berço do saber e que irradia valores para toda a Polícia Militar, tendo a conduta do réu vilipendiado o dogma da sagrada e amada Academia da Polícia Militar, sendo-lhe desfavorável”. Para o crime praticado contra a vítima Cad PM Igor Rodrigues Tiradentes, a decisão registra que: “o crime foi praticado dentro da Academia da Polícia Militar, local de formação dos novos Oficiais da Polícia Militar, representando uma degeneração dos ideais e princípios militares, sendo-lhe desfavorável”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O fundamento é manifestamente incompreensível. O que é vilipendiar dogma da sagrada e amada Academia da Polícia Militar ? em que consistiu a degeneração dos ideais e princípios militares? Os crimes foram praticados contra pessoas físicas e os dogmas, ideais e princípios da Academia da Polícia Militar continuam íntegros. Novamente, cabe ressaltar, o crime de furto é um crime contra o patrimônio e não contra os dogmas, ideais e princípios da Academia da Polícia Militar. Também para esta circunstância judicial, é fácil constatar que a fundamentação não se apresenta válida para sustentar a exasperação da pena-base. Desta forma, não restando justificação válida para a exasperação da pena-base, deve-se fixar a reprimenda em seu patamar mínimo. No caso, 1 (um) ano de reclusão para cada crime. Não havendo circunstâncias legais ou causas de diminuição e aumento aplicáveis aos casos concretos, fixo a pena de 1 (um) ano de reclusão como definitiva para cada crime de furto. Acompanho o relator no que diz respeito ao reconhecimento da continuidade delitiva e da existência de norma específica na legislação militar, prevista no art. 79 do CPM, de modo que fixo a pena unificada de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Igualmente considerando inexistir elementos que sustentem a presunção de que o condenado não voltará a delinquir, nos termos do inciso II do art. 84 do CPM, também nego o benefício da suspensão condicional da pena. No que diz respeito ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, feito em sustentação oral, entendo que a questão deva ser primeiramente submetida ao primeiro grau de jurisdição. Tal pedido não foi formulado em primeiro grau e tampouco na impugnação, pelo que não me parece possível ser apreciado nesta oportunidade. Caso seja formulado em primeiro grau, a decisão poderá ser impugnada em eventual recurso no processo de execução da pena. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de agosto de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator